Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. FAVORECIDO CITADO POR EDITAL. AUTOS ARQUIVADOS. LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENDENTE. RESOLUÇÃO 16/2016. DECLARAÇÃO DE COISA VAGA. APLICABILIDADE. PUBLICAÇÃO DE EDITAL NECESSIDADE. ARTIGO 746, § 2o, CPC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Curadoria Especial em que se postula a anulação de ato judicial que, a pretexto de concretizar o comando no artigo 23, inciso IV e parágrafo único, da Resolução no 16/2016, declarou como coisa vaga o depósito judicial efetivado em favor de empresa citada por edital em ação de consignação em pagamento transitada em julgado e determinou a perda do crédito em favor da União.

2. A despeito de ser vedada a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ) e como sucedâneo de recurso (inciso II do citado dispositivo legal e Súmula no 267 do STJ) ou de ação rescisória, admite-se seu cabimento para defesa de direito líquido e certo diante da alegação de que o ato judicial confrontado é irrecorrível ou se reveste de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

3. A concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade.

4. Considerada a impossibilidade de manter-se os autos arquivados no qual consta depósito pendente de levantamento, em função do disposto no artigo 23, inciso IV, da Resolução no 16/2016, a declaração de coisa vaga mostra-se plenamente cabível nesta situação, à luz do disposto no art. 140 do CPC e art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, haja vista a semelhança prática existente com a identificação de bens perdidos, revelando-se a declaração de coisa vaga como uma solução jurídica eficaz aos casos em que determinado bem, por qualquer motivo, não alcança seu proprietário.

5. Impõe-se, no entanto, observar a regra do artigo 746, § 2o, do Código de Processo Civil que estabelece a necessidade de publicação de edital para que o dono ou o legítimo possuidor a reclame.

6. Uma vez constatado que a decisão de declaração do depósito judicial como coisa vaga não foi devidamente publicada e não foi antecedida da publicação de edital, conclui-se pela ofensa ao princípio da publicidade e do devido processo legal, impondo-se a sua cassação.

7. Segurança parcialmente concedida.